Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-61.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000519-61.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA HERINGER - CPF: 083.425.216-30 (RECORRENTE), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO - CNPJ: 00.880.446/0001-58 (RECORRIDO), ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK BERTOLDI - CPF: 293.650.008-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA - PRESENÇA DE ÓLEO NA PISTA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3º, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS, A FIM DE
ADEQUÁ-LO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE SUPORTADO PELO AUTOR –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

143882918
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais),
referente

ao serviço de guincho;
R$ 30.488,00 (trinta mil e quatrocentos e oitenta e oito reais)
, correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE, e
R$ 4.740,00 (quatro mil e setecentos e quarenta reais)
, relativo as rodas e pneus furtados de dentro do pátio da concessionária, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde evento danoso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A responsabilidade subjetiva da recorrente;

2)

A culpa exclusiva de terceiro quanto ao incidente e a culpa concorrente do autor quanto à deterioração do veículo;

3)

O dano material - A incongruência na extensão do dano.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, no dia
04/10/2019
, trafegava com seu veículo
FIAT/BRAVO ABSOLUTE 1.8, placa HNS 2328,
pelo KM 1 da BR 040, sentido crescente/Rio de Janeiro, ocasião em que perdeu o controle da direção ao derrapar em óleo na pista, causando o acidente.

Informa que, após o ocorrido, o veículo ficou sob a responsabilidade da reclamada para remover para o ponto de apoio, sendo que ao ser retirado da base da CONCER, em 20/03/2020, verificou-se que o mesmo se encontrava sem as rodas e pneus (id. 143882882).

Assevera que o custo do estrago sofrido se tornou maior que o próprio valor do veículo, configurando a perda total do automóvel.

Diante disso,
solicitou junto à reclamada o ressarcimento do prejuízo material sofrido
,
no entanto, teve o seu pleito negado (ids. 143882889/143882890).

A reclamada, por sua vez, alega que
não se descurou do seu dever de fiscalizar a rodovia, porquanto, nas rondas realizadas, nenhuma anomalia foi identificada no trecho, tampouco recebeu qualquer reclamação anterior acerca do suposto óleo na pista de rolamento, tendo prestado a necessária assistência ao autor.

Ainda, afirma que a
s marcas de óleo na pista, conforme fotos acostadas aos autos, eram notoriamente recentes, por certo decorrentes do vazamento de outro veículo que passou minutos antes do autor na mesma via sem que os agentes da reclamada tivessem tempo para espalhar serragem na pista para absorver o óleo
.

No caso, a responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o artigo 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de produzir o necessário de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que o autor se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme Boletim de Acidente de Trânsito e fotografias anexadas nos ids. nºs 143882871 e 143882873/143882879.

Ainda, apresentou requerimento de ressarcimento pelos danos materiais em seu veículo, decorrente do acidente de trânsito sofrido em razão da existência de óleo na pista,
no entanto, teve o seu pleito negado, conforme documentos anexados nos ids. 143882889/143882890.

A demandada, por sua vez, se limitou em alegar
que
não se descurou do seu dever de fiscalizar a rodovia, porquanto, nas rondas realizadas, nenhuma anomalia foi identificada no trecho, tampouco recebeu qualquer reclamação anterior acerca do suposto óleo na pista de rolamento, tendo prestado a necessária assistência ao autor.

Ainda, afirmou que a
s marcas de óleo na pista, conforme fotos acostadas aos autos, eram notoriamente recentes, por certo decorrentes do vazamento de outro veículo que passou minutos antes do autor na mesma via sem que os agentes da reclamada tivessem tempo para espalhar serragem na pista para absorver o óleo
.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à recorrente apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia óleo ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, estando comprovados o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada/recorrente responder objetivamente pelos danos causados ao autor/recorrido
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002769-66.2019.8.16.0204 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 27.06.2022) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3º, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Quanto ao valor dos danos materiais, tenho que merece
redução

para a quantia de
R$ 31.548,00 (trinta e um mil e quinhentos e quarenta e oito reais)
, a fim de adequá-lo ao prejuízo efetivamente suportado pelo autor, referente ao serviço de guincho e ao valor do veículo na tabela FIPE, conforme documentos anexados nos ids. nºs 143882881 e 143882884
.

No caso, entendo que o valor das rodas e pneus devem ser excluídos da condenação, uma vez que tais peças compõem o todo do veículo sinistrado, que já está sendo indenizado, mediante a utilização da tabela FIPE. Nesse sentido:

ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação de indenização por danos materiais, decorrente de acidente de veículo – Colisão traseira em veículo estacionado na via pública - Ação julgada procedente – Alegação de que a culpa do acidente teria sido do apelado, porquanto teria parado o veículo em local proibido, com guia rebaixada – Via estreita - Alegação, ainda, de que o valor dos danos reconhecidos não podem subsistir, vez que o valor do veículo está elevado, e não há provas das demais despesas, inclusive com rodas e pneus, que já integram o valor do veículo – Alegação de que os salvados devem ser devolvidos aos réus, caso mantida a condenação – Alegações que vingam em parte, de vez que a culpa ficou bem definida, já que o condutor do coletivo acabou colhendo a traseira do veículo da autora, que se encontrava regularmente estacionado junto ao meio fio, pouco importando que o local era uma guia rebaixada - Culpa presumida – Colisão de certo porte, o que indica conduta irregular – Quanto aos danos, o valor do veículo que experimentou perda total, foi fixado em 80%, sendo esse aceito pela autora –
Utilização da tabela FIPE que é regular – Valor das rodas e pneus que devem ser excluídos da condenação, pois fazem parte do todo do veículo sinistrado – O valor da indenização do veículo pressupõe ele completo, ou seja, com rodas e pneus
– Observação quanto ao início da correção monetária - Valores do guincho, para remoção e de estacionamento que resultaram comprovados, e ficam mantidos, inclusive os valores futuros, que deverão ser recolhidos pela apelante, quando da retirada do veículo, que a ela tocará – Recurso parcialmente provido nesse sentido, com observação. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sanção imposta na sentença, sem que o recurso abranja tal situação – Sanção que fica mantida.

(TJSP; Apelação Cível 0705228-20.2012.8.26.0704; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data de Registro: 01/03/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
a indenização por
danos materiais
para a quantia de
R$ 31.548,00 (trinta e um mil e quinhentos e quarenta e oito reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022